Tribunal: TJES
Processo: 5007886-63.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007886-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGNAN MOREIRA SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007886-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGNAN MOREIRA SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE
ESPECÍFICO
. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
83, V
,
d
o CP
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO. 1.
A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.
2.
De acordo com o STJ a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
.

3.
O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a

concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.
4
.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento

condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007886-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGNAN MOREIRA SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido referente a não concessão do livramento condicional.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
que o agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional por ser reincidente específico, sobretudo por ser a reincidência uma condição subjetiva, inerente à pessoa do condenado e não vinculada ao crime que ele cometera, portanto, se reconhecida em uma das condenações deve contaminar as demais para fins de benefícios executórios.

Pois bem.

Cinge-se a questão em definir se a unificação das penas concorrentes deve também importar na unificação dos critérios para a concessão dos benefícios, ou se os pressupostos objetivos poderiam ser cindidos de forma a melhor favorecer o reeducando.

O entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, é no sentido de que a condenação anterior reconhecida na sentença, seja como maus antecedentes, seja como reincidência, pode ser utilizada pelo juízo das execuções penais no cálculo das benesses do réu.

Ademais, a jurisprudência orienta no sentido de reconhecê-la como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

No caso em análise, observa-se da decisão combatida, que foi concedido livramento condicional ao apenado, sem, contudo, observar a sua condição de reincidente específico.

Compulsando os autos, constato que o agravado possui as seguintes condenações:

Ação penal nº 0001978-68.2015.8.08.0040 – Art. 33, caput, da Lei n.º 11343/06.

Trânsito em julgado em 18/10/2016

Ação penal nº 0001983-90.2015.8.08.0040 – Art. 157, § 2º, da Lei n.º 2848/40.

Trânsito em julgado em 17/10/2016

Ação penal nº 0012965-51.2014.8.08.0024 – Art. 14, caput, da Lei n.º 10826/03 e Art. 244-B, caput, da Lei n.º 8069/90.

Trânsito em julgado em 09/10/2017

Ação penal nº 0002665-11.2021.8.08.0048 – Art. 33, caput, da Lei n.º 11343/06.

Trânsito em julgado ainda não certificado.

Na oportunidade em que foi condenado na ação penal n.º 0002665-11.2021.8.08.0048 (Art. 33, caput, da Lei n.º 11343/06), já possuía condenação penal anterior, pelo crime de tráfico de drogas (processo n.º 0001978-68.2015.8.08.0040), tornando-se o apenado, a partir de então, reincidente específico em crime hediondo.

Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência específica se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.

De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES.

Na hipótese, sendo o apenado reincidente em crime doloso, e consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as sanções a ele aplicadas, deve o percentual de 1/2 (metade), exigido como lapso temporal para o livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso II, do Código Penal, incidir sobre a totalidade das reprimendas unificadas. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1724726/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Tal entendimento também reflete orientação deste Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO, DE MODO A ATINGIR TODAS AS SUAS CONDENAÇÕES E, ASSIM, ALTERAR AS FRAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA APLICAR OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE OS CÁLCULOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DE TODAS AS CONDENAÇÕES DO APENADO, VEZ QUE CONTAMINA A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO, POR SER CONDIÇÃO PESSOAL E NÃO ESPECÍFICA DE DETERMINADO PROCESSO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PLEITO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 589, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VISANDO RESTABELECER A DECISÃO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031702, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

O artigo 83, V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo.

Como bem descreveu o douto Promotor de Justiça em suas razões recursais,
in verbis
:

“
O apenado é reincidente específico em crime hediondo. Ele não deixa de ser reincidente em crime hediondo em relação aos crimes comuns para ser agraciado com o livramento condicional após o cumprimento de
1/2
da respectiva pena. A fração prevista para o apenado é 1/1 em relação à totalidade da pena, pois é a fração correspondente a sua circunstância pessoal, a qual atinge o total da condenação.

A oportunidade de fazer a diferenciação no cálculo do livramento condicional entre os crimes comuns e hediondo cessou no momento em que o apenado se tornou reincidente específico em crime hediondo, pois o art. 83, V, do CP veda o benefício, não havendo distinção entre a natureza do crime. O óbice é total, haja vista que não diz respeito apenas à natureza do delito, mas sim, a condição intrínseca do apenado. E essa condição não será apartada em relação aos crimes comuns.

(...)
”.

Assim, a condição de reincidente específico obsta a concessão de livramento condicional ao recorrido, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. ART. 83, INC. V, DO CÓDIGO PENAL - CP E ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 83, inc. V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 2. Na hipótese, a condição de reincidente específico em duas condenações anteriores, uma por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio qualificado, obsta a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 549.723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA. PROIBIÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DA PENA MAIS GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crimes comuns - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Assim, na hipótese em exame, o Agravado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984. 3. Outrossim, consoante decidido pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo a deste feito (HC 664.742/SC), da relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984 somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 683.892/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Sendo assim, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao reeducando, uma vez que o mesmo não preenche o requisito subjetivo de não ser reincidente específico, devendo ainda, a fração de 3/5 ser observada, quanto ao total das penas impostas, para a progressão de regime prisional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima

expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.